Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-47.2024.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000710-47.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Lesão levíssima, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIRIOSMAR JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 054.612.841-67 (APELADO), MARCELO GONCALVES RIOS - CPF: 040.135.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VELOSO OLIVEIRA - CPF: 014.385.931-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOANA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 104.869.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FELIPE DE SOUSA - CPF: 035.442.461-04 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIOSMAR JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 054.612.841-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU LESÃO CORPORAL
PARA VIAS DE FATO.

INVIABILIDADE.
LESÃO CORPORAL
LEVE
CONFIGURADA
.

RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO ATIVA
.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRESENÇA DE FILHOS MENORES DURANTE A AGRESSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA EM SEDE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS NOCENDI
).
ATIPICIDADE SUBJETIVA.
ABSOLVIÇÃO
DE OFÍCIO
.

REPARAÇÃO CIVIL PREJUDICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que desclassificou a imputação do crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41).
Na mesma decisão, o Juízo de origem desclassificou o crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) para a forma simples (art. 163, caput, do Código Penal) e, quanto a este, reconheceu a extinção da punibili
dade em razão da decadência,
enquadramento que é objeto de reexame no presente julgamento, a partir da análise da pretensão recursal ministerial
.
Ao final, o réu foi condenado pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:
(i)
examinar a subsunção da conduta ao crime de resistência a
ação de
agente público; (
ii
)
delimitar se o acervo probatório é apto a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher;
(
iii
) a
feri
r a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da prática do crime na presença de filhos menores da vítima;
(
i
v
) verificar a subsunção da conduta imputada ao tipo penal do dano qualificado ao patrimônio públic
o
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resistência à prisão, com emprego de violência física contra policial,
subsume-se
ao tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal, não se acolhendo a tese de resistência meramente passiva, uma vez que, conforme os elementos dos autos, o réu desferiu chutes e causou lesão em agente público.

A agressão física contra a companheira, consistente em puxões de cabelo e aperto no braço, ocasionou dor e hematomas, conforme confirmado por laudo pericial, o que, no contexto de violência doméstica, autoriza o enquadramento da conduta como lesão corporal
, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

A agressão foi praticada na presença dos filhos menores da vítima, circunstância que, na dosimetria da pena, autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais
, por evidenciar maior grau de reprovabilidade e ampliar o potencial lesivo da conduta.

Ausente o dolo específico (
animus
nocendi
), especialmente quando o dano à viatura policial é consequência da resistência à prisão, resta afastada a tipicidade subjetiva do crime de dano qualificado ao patrimônio público, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP, com prejudicialidade do pedido de reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso defensivo desprovido.

Recurso

ministerial

parcialmente provido
.

Absolvição quanto ao crime de dano
qualificado
, de ofício.

Tese de julgamento:

“
1. Configura crime de resistência a oposição ativa mediante violência praticada contra agente público no exercício de função. 2
.
A constatação de lesões corporais decorrentes de agressão física no contexto de violência doméstica impõe a condenação
do réu
pel
a prática do crime previsto no
art. 129, §13, do CP
.
3.

A presença de filhos menores durante a agressão
autoriza
a
exasperação
da pena-base, por ampliar o desvalor da conduta. 4
.
O crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico, restando afastada a tipicidade subjetiva do tipo previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal quando o dano decorre de resistência à prisão, hipótese em que se impõe, de ofício, a absolvição do réu, ficando prejudicado o pleito de ressarcimento dos danos materiais
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, §13; 163, § único, III; 329, caput; 59; 33, §2º, "c"; 44, I; 77, II; CPP,
arts
. 386, III; 387, IV; Lei 11.340/2006,
arts
. 5º, I e II; 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 694.937/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.722.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 02.08.2018,
DJe
13.08.2018; TJMT,
ApCrim
1014519-03.2022.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.06.2022; TJMT,
ApCrim
0001026-69.2013.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.01.2022; TJMT,
ApCrim
1003151-70.2022.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

C
olenda Câmara
:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
M
.
J
.
S
.
S
.
e pelo
Ministério Público
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xa
vantina/MT
, que
, nos autos da Ação Penal n.º 1000710-47.2024.8.11.0012
, desclassificou
a imputação de lesão corporal
praticada contra mulher no âmbito doméstico
(art. 129, §13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41) e do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) para a forma simples (art. 163,
caput
, do Código Penal)
;
reconheceu a extinção da punibilidade quanto a este último, em razão da decadência, e condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato.

A pena definitiva restou
fixada
em

02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de resistência
e
17 (dezessete) dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato.

A
defesa
pugna pela re
forma da sentença para fins de

a
bsolvição

do réu quanto ao
crime de resistência,
com base no art. 386, inciso III, do CPP.

O Ministério Público pleiteia o desprovimento da apelação da defesa, mantendo-se a condenação imposta.

O Ministério Público

sustenta
e requer
:
(i) a
condenação do réu pelo crime de lesão corporal
contra a mulher em razão
da condição do sexo feminino
(art. 129, §13
,
do CP)
;
(
ii
) a

exasperação
da pena-base, sob argumento de que o crime foi praticado na presença dos filhos
menores
da vítima;
(
i
ii
) a
reforma da sentença para condena
r o réu p
elo crime de dano qualificado ao patrimônio público,

(
iv
) a
lternativamente, requer a condenação
do réu a r
epara
r os
danos materiais
sofridos pela vítima
, nos
termos
do art. 387, IV, do CPP.

A defesa, em contrarrazõe
s, opõe-se à
pretensão ministerial de condenação p
elo crime de
lesão corporal,
ao argument
o
de
que os danos

foram mínimos;

sustenta, ainda,
que
o veículo supostamente danificado não integra o patrimônio público, por pertencer a empresa privada.

A
Procu
radoria-Geral de Justiça
,
por parecer do

Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou-se
p
elo parcial provimento do recurso ministerial,
para que o réu seja condenado por lesão corporal (art. 129, §13 do CP), com a devida majoração da pena-base
e
p
elo desprovimento do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026